Tribunal: TJMT
Processo: 1018075-29.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018075-29.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO MAURICIO ALVES ATIE - CPF: 434.540.201-82 (ADVOGADO), COBANSA COMPANHIA HIPOTECARIA - CNPJ: 53.263.331/0001-80 (AGRAVANTE), AMPLA - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 06.936.513/0001-95 (AGRAVADO), JEFFERSON AGNEZINI - CPF: 354.139.991-00 (ADVOGADO), FRANCISCO OLIVEIRA THOMPSON FLORES - CPF: 809.489.790-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO
.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (DUPLICATA) – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – MATÉRIA JÁ DECIDIDA APRECIADA EM OUTRA OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PROIBIÇÃO DE
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
–
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade é medida excepcional, cujo cabimento condiciona-se estritamente aos casos de matéria de ordem pública e nulidade absoluta, onde os vícios alegados prescindem de dilação probatória.

Operando-se a coisa julgada, a matéria torna-se imutável e indiscutível nos autos, não mais se sujeitando a novas decisões e a recursos

Os elementos constantes dos autos não são suficientes a demonstrar com clareza a alegada ilegitimidade da agravante, carecendo de dilação probatória. Além disso, a conduta da agravante configura afronta à vedação ao
venire contra factum proprium
(regra que proíbe o comportamento contraditório), ofendendo os princípios da cooperação (art. 6o, CPC) e da boa-fé (art. 5o, CPC), com o que não se sustenta, também por esse prisma, a tese de ilegitimidade passiva por ela levantada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COBANSA COMPANHIA HIPOTECÁRIA, contra a decisão proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 2560-53.2016.811.0039 - Cód. 72767, movida por VALDIR PEREIRA DOS SANTOS, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela devedora, ora agravante, determinando a intimação do exequente/agravado para dar o andamento do feito, sob pena de arquivamento.

Em suas razões, a parte agravante requer a concessão imediata do efeito suspensivo à decisão agravada, para que seja obstada a liberação de valores que encontram-se depositados/penhorados nos autos e/ou vinculados, pela ora agravada até o julgamento definitivo do recurso.

Afirma que é parte ilegítima para figurar no polo passivo do feito, visto que não houve relação comercial ou negocial entre as partes, inexistindo causa
debendi
que autorize a emissão de duplicata, sem aceite.

Assevera que as matérias atinentes à legitimidade de parte e à inexigibilidade da obrigação são de ordem pública e não demandam dilação probatória, porque residem nos documentos já existentes nos autos.

Sustenta que a interpretação do Juízo
a quo,
acerca da admissibilidade da exceção de pré-executividade é errônea, às luzes da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer o provimento do recurso para o fim de se declarar a sua ilegitimidade passiva, bem como a inexigibilidade da obrigação, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, no Id. 27537532.

O d. Magistrado da causa prestou informações comunicando a manutenção da decisão agravada, no Id. 32282482

A parte agravada apresentou contraminuta, no Id. 32008982, por meio das quais requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que a agravada, AMPLA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., propôs a ação de execução de título extrajudicial em face da ora agravante, COBANSA COMPANHIA HIPOTECÁRIA, objetivando a satisfação de crédito proveniente de duplicata mercantil no valor de R$330.513,82, em razão dos contratos celebrados entre as partes.

Após o regular trâmite do feito, a executada, ora agravante, apresentou exceção de pré-executividade alegando a nulidade do título e sua ilegitimidade passiva
ad causam
, sob o argumento de que é “
inexistente lastro negocial (prestação de serviços) entre as partes”.

O d. Magistrado da causa, ao prolatar a decisão recorrida, rejeitou a exceção de pré-executividade ressaltando a necessidade de ampla dilação probatória, o que ensejou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

A excipiente, ora agravante, insiste no cabimento da exceção de pré-executividade para reconhecimento da inexigibilidade do título e sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução.

Inicialmente, vale ressaltar que a exceção de pré-executividade passou a ser admitida nas execuções como forma de garantir o direito incondicional de defesa, em conformidade com o que preceitua a Constituição da República em seu art.5o, XXXV, que dispõe que
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito.”

Nessa linha, tanto em sede de cumprimento de sentença como em execução de título extrajudicial, independentemente de penhora, impugnação ou embargos, cabível a exceção de pré-executividade nos casos em que aponte a ausência dos requisitos básicos de certeza, exigibilidade e liquidez do título exequendo, ou seja, a ocorrência de vício formal do título que não dependa de dilação probatória.

Assim, não se revestindo o título de liquidez, certeza e exigibilidade, o executado poderá arguir a nulidade desse por meio da exceção de pré-executividade, independentemente de embargos do devedor. Contudo, é de se frisar que a admissibilidade desta objeção de pré-executividade está igualmente condicionada à verificação de outro requisito, a perceptividade do vício apontado.

Portanto, a necessidade de uma instrução ampla inviabiliza a discussão do defeito apontado no bojo do processo de execução.

Logo, vê-se que a exceção em referência somente será admitida quando for evidente a ausência de título ou haja flagrante causa de nulidade da execução, ou, ainda, quando manifesta a prescrição do título ou induvidosa a prova da quitação do crédito exequendo.

É o que se depreende do enunciado da Súmula no 393 do STJ:

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Fora desses casos, impõe-se a oposição de embargos à execução, nos termos e na forma da lei processual.

Nesse sentido já se posicionou o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. JULGAMENTO CITRA PETITA. INEXISTÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 393/STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. Inexistente a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. 2. Quanto à alegada violação dos arts. 128 e 460 do CPC, verifica-se que não há falar em julgamento citra petita, pois as instâncias ordinárias com base no contexto fático dos autos entendeu pela ocorrência de sucessão empresarial que enseja o redirecionamento do débito tributário. 3. A Primeira Seção desta Corte Superior, ao concluir o julgamento do REsp 1.104.900/ES, de relatoria da Ministra Denise Arruda, publicado no DJe do dia 1o.4.2009, ratificou o entendimento de que a Exceção de Pré-Executividade constitui meio legítimo para discutir as matérias, desde que desnecessária a dilação probatória. Incidência da Súmula 393/STJ. 4. Entendimento contrário ao da Corte de origem demandaria a incursão no contexto fático dos autos, impossível na via eleita processual escolhida pelo recorrente ante o óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido
(AgRg no AREsp 712.780/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015) (destaque)

No caso em comento, entendo pela manutenção da decisão de primeiro grau que não conheceu da exceção interposta, por dois fatores fundamentais: primeiro, porque a matéria atinente a ilegitimidade de parte - por suposta ausência de relação comercial entre as partes, é incompatível com a peça defensiva da exceção, que, como visto, é estreita e bem delimitada; segundo, porque a questão afeta à nulidade da duplicata já foi objeto de apreciação anterior pelo Juízo
a quo
e impugnada por meio do RAI no 1003956-97.2018.8.11.0000 - Id. 1949959 - Pág. 02, cuja decisão transitou em julgado no dia 17/09/2018.

Assim, sua reapreciação sem qualquer alteração no estado fático do processo ensejaria ofensa à coisa julgada, o que se mostra vedado em nosso ordenamento jurídico, conforme preceitua o art. 502 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

Portanto, não há que se falar na possibilidade de reanálise desta matéria, uma vez que já houve discussão sobre ela tanto em primeiro grau, quanto em segundo grau com decisão em sede recursal colegiada.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TRÂNSITO EM JULGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 475-L DO CPC – DECISÃO Fl. 5 de 9 SEGUNDA CÂMARA CÍVEL REC. AGRAVO REGIMENTAL No 128963/2015 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO 95995/2015 - CLASSE: CNJ-202) COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Operando-se a coisa julgada, a matéria torna-se imutável e indiscutível nos autos, não mais se sujeitando a novas decisões e a recursos.
” (AI 168384/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 29/06/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - ATUALIZAÇÃO DA APÓLICE - QUESTÃO APRECIADA EM DECISÃO ANTERIOR - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - ARTIGO 471 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.
Há que se reconhecer a incidência da preclusão pro judicato, quando se pretende novo pronunciamento sobre questões já decididas, no caso, excesso de execução na atualização da apólice, sob pena de perpetuar a discussão processual e ofender a coisa julgada e o ato jurídico perfeito.
Inteligência do art.471 do CPC.”
(AI 153709/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/04/2015, Publicado no DJE 28/04/2015) (grifo nosso)

Cumpre ressaltar, ainda, que a questão acerca da legitimidade de parte, por ausência de relação comercial, demanda ampla dilação probatória, insuscetível de ser dirimida pela via da exceção de pré-executividade.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA AMBIENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. - A exceção de pré-executividade não é o meio adequado quando a discussão a respeito da ilegitimidade passiva demanda dilação probatória.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0433.16.010416-5/001, Relator (a): Des.(a) Moacyr Lobato , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/03/2019, publicação da sumula em 19/03/2019)

Ademais, quanto a essa matéria, há de ser pontuado o evidente comportamento contraditório da agravante, o qual é vedado pelo princípio da boa-fé objetiva, tendo em vista que num primeiro momento reconhece a sua participação na relação negocial apontada no feito executivo e afirma inclusive que
“O próprio contrato de empreitada firmado entre a Exequente e a Comissão de Acompanhamento de Obras (CAO) prevê que o pagamento será pago mediante conveniência do Agente Financeiro, no caso a Executada, e de acordo com as etapas da obra, cuja fiscalização cabe à Executada”
(Id. 25682989)

e, posteriormente, alega a sua ilegitimidade passiva.

Portanto, a conduta da agravante configura afronta à vedação ao
venire contra factum proprium
(regra que proíbe o comportamento contraditório), ofendendo os princípios da cooperação (art. 6o, CPC) e da boa-fé (art. 5o, CPC), com o que não se sustenta, também por esse prisma, a tese de ilegitimidade passiva levantada pela recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO RECORRENTE. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. CAUSA DE PEDIR. A ATIVIDADE JURISDICIONAL ADSTRINGE-SE AOS LIMITES DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR. (...) 3. "O princípio da boa-fé objetiva proíbe que a parte assuma comportamentos contraditórios no desenvolvimento da relação processual, o que resulta na vedação do venire contra factum proprium, aplicável também ao direito processual". (AgRg no REsp 1280482/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 13/04/2012) 4. De todo modo, como é cediço, a atividade jurisdicional está adstrita aos limites do pedido e do fatos narrados na causa de pedir. 5. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (STJ, AgRg no REsp 1417052 / RS, 4a Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 08/10/2014).

Com tais considerações, conheço do recurso em parte e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável as disposições do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020